Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-56.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA A CONTAR DA CIÊNCIA DO VÍCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por Renato Vilela Teodoro contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a resolução do contrato de compra e venda de 900 semoventes bovinos e condenando o requerido à restituição dos valores pagos pelo autor, incluindo despesas com transporte. A reconvenção, que pleiteava indenização por danos morais, foi julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decadência do direito do autor em razão da alegação de vícios redibitórios aparentes; e (ii) estabelecer se a rescisão do contrato foi devidamente motivada por vícios ocultos ou por arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial para a alegação de vícios ocultos inicia-se com a descoberta dos vícios, conforme os arts. 441 e 445 do Código Civil. No caso, os defeitos nos semoventes foram detectados após exame veterinário, afastando a alegação de decadência.
4. A rescisão contratual baseia-se em vícios redibitórios identificados no rebanho adquirido, que o tornaram impróprio para a finalidade de engorda e corte. A prova pericial confirma a existência desses vícios, os quais não poderiam ser percebidos de imediato.
5. A alegação do réu de que a rescisão foi motivada pela queda do preço do boi gordo não se sustenta, pois a cronologia dos fatos e as provas indicam que a decisão de rescindir o contrato foi tomada após a constatação dos vícios.
6. A visita de prepostos da autora à fazenda do réu para verificar o gado não exime o vendedor da responsabilidade pela qualidade dos semoventes, especialmente quando o negócio tem finalidade específica, como a engorda.
7. Não se verificou dano moral contra o réu, pois a rescisão contratual foi devidamente fundamentada nos vícios redibitórios, afastando a improcedência da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo decadencial para vícios redibitórios ocultos começa a contar a partir da sua descoberta, não da entrega do bem.
2. Em contratos de compra e venda, é de responsabilidade do vendedor entregar o bem apto para o uso específico contratado, sob pena de resolução contratual em caso de vícios redibitórios.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 443, 445, §1o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC no 08014774220218120046, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 31/01/2023; TJ-PR, RI no 00125606820188160083, Rel. Nestario da Silva Queiroz, j. 20/09/2021; TJ-RS, AC no 70079522843, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 30/01/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000811-56.2022.8.11.0044

CLASSE:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL (198)

ASSUNTO:

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, ESPÉCIES DE CONTRATOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
,
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES E EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.
]

Parte
(s):

[GIONGO PECUARIA S.A. - CNPJ: 02.298.704/0002-07 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RENATO VILELA TEODORO - CPF: 539.365.156-20 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO)]

A

C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DECADÊNCIA A CONTAR DA CIÊNCIA DO VÍCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Renato Vilela Teodoro contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a resolução do contrato de compra e venda de 900 semoventes bovinos e condenando o requerido à restituição dos valores pagos pelo autor, incluindo despesas com transporte. A reconvenção, que pleiteava indenização por danos morais, foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decadência do direito do autor em razão da alegação de vícios redibitórios aparentes; e (
ii
) estabelecer se a rescisão do contrato foi devidamente motivada por vícios ocultos ou por arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para a alegação de vícios ocultos inicia-se com a descoberta dos vícios, conforme os
arts
. 441 e 445 do Código Civil. No caso, os defeitos nos semoventes foram detectados após exame veterinário, afastando a alegação de decadência.

4. A rescisão contratual baseia-se em vícios redibitórios identificados no rebanho adquirido, que o tornaram impróprio para a finalidade de engorda e corte. A prova pericial confirma a existência desses vícios, os quais não poderiam ser percebidos de imediato.

5. A alegação do réu de que a rescisão foi motivada pela queda do preço do boi gordo não se sustenta,
pois,
a cronologia dos fatos e as provas indicam que a decisão de rescindir o contrato foi tomada após a constatação dos vícios.

6. A visita de prepostos da autora à fazenda do réu para verificar o gado não exime o vendedor da responsabilidade pela qualidade dos semoventes, especialmente quando o negócio tem finalidade específica, como a engorda.

7. Não se verificou dano moral contra o réu, pois a rescisão contratual foi devidamente fundamentada nos vícios redibitórios, afastando a improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para vícios redibitórios ocultos começa a contar a partir da sua descoberta, não da entrega do bem.

2. Em contratos de compra e venda, é de responsabilidade do vendedor entregar o bem apto para o uso específico contratado, sob pena de resolução contratual em caso de vícios redibitórios.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 441, 443, 445, §1o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC no 08014774220218120046, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 31/01/2023; TJ-PR, RI no 00125606820188160083, Rel.
Nestario
da Silva Queiroz, j. 20/09/2021; TJ-RS, AC no 70079522843, Rel. Des. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 30/01/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RENATO VILELA TEODORO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos no. 1000811-56.2022.8.11.0044, ajuizada por GIONGO PECUÁRIA S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar a resolução do contrato de compra e venda verbal dos 900 (novecentos) semoventes e condenar o requerido a restituir ao autor os valores pagos a título de entrada, bem como ao pagamento dos valores gastos com o transporte do gado ao autor no valor de R$ 98.280,00 (noventa e oito mil duzentos e oitenta reais). Ainda, determinou que as partes deverão considerar o acordo já homologado pelo juízo, em que consta a devolução dos semoventes sobreviventes ao réu, bem como a restituição dos valores adimplidos a título de entrada pela parte autora. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ainda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente a
reconvenção. Por consequência, condenou o réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (ID 226792776 - fls. 606/618 e ID 226792786 – fls. 647/651).

Irresignado, o réu/reconvinte/apelante aduz a ocorrência da decadência para alegação dos vícios redibitórios, uma vez que tanto a parte autora como o laudo pericial indicam que se tratava de vícios aparentes ou de fácil constatação, de modo que o prazo

decadencial é de 30 (trinta) dias a contar da entrega efetiva, para promover a propositura desta demanda.

Defende que, na verdade, a hipótese se trata de arrependimento posterior, uma vez que, antes da conclusão da venda, foram diversos os prepostos da autora/reconvinda/apelada que estiveram na fazenda do réu/reconvinte/apelante, avaliando, precificando e debatendo sobre as condições de pagamento, a forma como ocorreria a tradição e o transporte do rebanho, de modo que todos os prepostos da autora/reconvinda/apelada estavam cientes de toda a negociação, aí incluída a qualidade do rebanho.

Sustenta que a desistência do negócio se deu, convenientemente, 01 (um) dia antes do pagamento da última e maior parcela do negócio, claramente em razão da queda do preço do boi gordo, o que inclusive foi apontado na perícia judicial realizada.

Afirma que, com o ato da tradição dos bovinos, o réu/reconvinte/apelante cumpriu com sua obrigação na totalidade, não havendo como ser responsabilizado por erros cometidos pelos prepostos da autora/reconvinda/apelada na avaliação do rebanho, sobretudo porque o vendedor não é responsável pela destinação do gado; não cabendo a ele, no negócio de compra e venda, saber se o gado alcançará o resultado pretendido pelo comprador, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Menciona que a situação de a autora/reconvinda/apelada enviar prepostos até a fazenda do réu/reconvinte/apelante para analisar,
precificar e negociar 900 (novecentas) cabeças de gado e, após toda a entrega dos bovinos, buscar a rescisão contratual de forma completamente ilegal e imoral, colocando o vendedor em situação de insolvência, configura dano moral passível de indenização, razão pela qual a reconvenção deve ser julgada procedente (ID 226792791 - fls. 660/686).

A autora/reconvinda/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 226792796 - fls. 692/727).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: VINÍCIUS DE MORAES OLIVEIRA, OAB/MT 26730-O E GABRIEL GAETA ALEIXO, OAB/MT 11210-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por GIONGO PECUÁRIA S.A. em face de RENATO VILELA TEODORO, na qual o autor narrou, em breve síntese, que adquiriu junto ao requerido 900 (novecentos) semoventes bovinos, machos com idade entre 13 e 24 meses, ao custo unitário de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totalizando R$ 3.150.000,00 (três milhões cento e cinquenta mil reais).

Informou que destes valores, foram pagos, em 03/03/2022, R$ 350.00,000 (trezentos e cinquenta mil reais) e, em 15/03/2022, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), bem como que, se autorizou a
despesa de frete para transporte dos animais representando o montante de R$ 101.780,00 (cento e um mil setecentos e oitenta reais).

Relatou que, após o recebimento dos semoventes, realizou a contratação de veterinário da região para que avaliasse individualmente, cabeça por cabeça, o rebanho adquirido, tendo o laudo confirmado que o rebanho enviado não prestava à finalidade de engorda e corte.

Afirmou que resilido o contrato, devem as partes retornar ao “status quo ante”, devendo haver o ressarcimento dos valores já dispendidos com a aquisição (R$ 700.000,00), com o frete (R$ 101.780,00), com o laudo (R$ 35.000,00) e com a manutenção e trato do rebanho imprestável (R$ 158.747,77).

Apresentada contestação pelo réu, este arguiu a higidez do negócio, uma vez que a autora/reconvinda tinha plena consciência dos semoventes adquiridos, realizada mediante sua concordância com a avaliação e precificação, e que a atitude da autora/reconvinda é caracterizada como arrependimento posterior. Em seguida, o requerido apresentou reconvenção, pleiteando pela condenação da autora/reconvinda em indenização por danos morais; e, como pedido alternativo, a devolução de todas as cabeças de gado e compensação proporcional relativa à atual queda do preço das arrobas do boi gordo, incluindo o valor da multa pelo arrependimento posterior a ser arbitrada pelo juízo.

Em impugnação à contestação a parte autora/reconvinda pleiteou pelo acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa, indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ou recolhimento das custas ao final do processo, bem como o indeferimento do
pedido liminar de devolução dos semoventes até a conclusão da prova pericial. No mérito, pleiteia pela procedência dos pedidos iniciais e improcedência da reconvenção apresentada.

Depois do trâmite regular do processo, inclusive com a realização de prova pericial, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar a resolução do contrato de compra e venda verbal dos 900 (novecentos) semoventes e condenar o requerido a restituir ao autor os valores pagos a título de entrada, bem como ao pagamento dos valores gastos com o transporte do gado ao autor no valor de R$ 98.280,00 (noventa e oito mil duzentos e oitenta reais). Ainda, determinou que as partes deverão considerar o acordo já homologado pelo juízo, em que consta a devolução dos semoventes sobreviventes ao réu, bem como a restituição dos valores adimplidos a título de entrada pela parte autora. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Por outro lado, julgou improcedente a reconvenção. Por consequência, condenou o réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (ID 226792776 - fls. 606/618 e ID 226792786 – fls. 647/651), sentença contra a qual o réu/reconvinte/apelante se insurge.

Pois bem.

Inicialmente destaco que, a prejudicial de mérito de decadência, será analisada com o mérito, porquanto com ele se confunde.

Como cediço, o comprador pode rejeitar o objeto da compra se ele apresentar vícios ocultos, sendo que, nesta hipótese, o prazo é contado da descoberta do defeito, a teor do que dispõem os artigos 441 e 445, ambos do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e
de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Logo, extrai-se que o prazo decadencial para vícios ocultos deve ser contado a partir da descoberta dos vícios, e não da simples entrega dos animais.

No caso, o réu/reconvinte/apelante sustenta que os vícios apresentados pelo gado eram aparentes ou de fácil constatação, o que, segundo ele, iniciaria o prazo decadencial de 30 (trinta) dias a partir da entrega dos semoventes, conforme disposto no artigo 445 do Código Civil.

No entanto, há de se considerar que se tratava de 900 (novecentas) cabeças de gado, de modo que não há como afirmar que os problemas eram visíveis à primeira vista, sendo verossímil que só puderam ser identificados por um exame técnico detalhado, realizado por um veterinário após a entrega dos animais.

Assim, como os vícios só foram descobertos após um exame técnico minucioso, eles devem ser classificados como vícios ocultos, conforme previsto no artigo 441 do Código Civil.

Dessa forma, não havendo provas nos autos de que a autora/reconvinda/apelada tinha conhecimento dos problemas no gado antes do laudo pericial, o prazo decadencial deve ser contado a partir da descoberta dos vícios, conforme também determina o artigo 445, §1o, do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADO VÍCIO REDIBITÓRIO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA CIÊNCIA DO VÍCIO NO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - SENTENÇA MANTIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA LEILOEIRO AFASTADA –

MANTIDA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INCONTROVERSO NÃO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE GADO LEITEIRO – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014774220218120046 Chapadão do Sul, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 31/01/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE 30 DIAS NO CASO DE BEM MÓVEL, CONTADOS DA CIÊNCIA, DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS PARA A CONSTATAÇÃO DO VÍCIO REDIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO
206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00125606820188160083 Francisco Beltrão 0012560-68.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator:
Nestario
da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 20/09/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2021).

Nesse sentido, a prejudicial de mérito de decadência, alegada pelo réu/reconvinte/apelante não prospera, pois os vícios ocultos, conforme constatado pelo laudo técnico, só puderam ser detectados após o recebimento dos semoventes e a análise veterinária.

Outrossim, a cronologia dos eventos também não sugere arrependimento oportunista, porquanto, após a entrega dos semoventes, a autora/reconvinda/apelada, ao
perceber que o gado não atendia à finalidade esperada, imediatamente buscou uma solução amigável, contratou um veterinário para realizar a avaliação técnica e, somente após verificar a gravidade dos problemas, decidiu ingressar com a ação judicial.

Ou seja, a rescisão do contrato não ocorreu de forma precipitada ou por simples variação de mercado.

Logo, o argumento do réu/reconvinte/apelante de que a rescisão foi motivada pela queda do preço do boi gordo não encontra respaldo nas provas apresentadas, que claramente indicam que os animais adquiridos eram impróprios para o fim contratado.

Como se isso não bastasse, o réu/reconvinte/apelante também argumenta que diversos prepostos da autora/reconvinda/apelada tiveram oportunidade de avaliar o gado previamente e que, portanto, estariam cientes da qualidade dos animais. No entanto, a visita de prepostos para verificar o rebanho não exime o vendedor de sua obrigação de entregar os animais aptos para o fim específico da compra, sobretudo quando se verifica que o réu/reconvinte/apelante tinha plena ciência de que aquisição tinha como
finalidade de engorda, conforme fez constar na Guia de Trânsito Animal (GTA), por ele próprio emitida (ID 226791326 - Pág. 13 – fls. 31).

Ora, em um contrato comutativo, como o de compra e venda de semoventes, é pressuposto que o vendedor entregue bens conforme a sua finalidade, ou seja, animais aptos para engorda e produção de carne, observando-se a boa-fé objetiva, presente no artigo 422 do Código Civil. “
Verbis
”:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A boa-fé objetiva exige que os contratos sejam cumpridos conforme o que foi acordado e de maneira a respeitar a confiança legítima entre as partes, de modo que a entrega de animais que não atendiam à finalidade contratual caracteriza violação a esse princípio.

Nesse contexto, com base no acervo probatório produzido nos autos, não houve arrependimento posterior por parte da autora/reconvinda/apelada que tenha motivado a rescisão contratual, restando evidenciado que a decisão de rescindir o contrato foi consequência direta dos vícios ocultos no rebanho, que inviabilizavam a atividade para a qual os animais foram adquiridos.

Destaca-se que a prova pericial é clara ao demonstrar que a maior parte do rebanho apresentava problemas de saúde e inadequação para a finalidade acordada, configurando vícios redibitórios. Assim, a resolução do contrato é cabível, já que o objeto da venda não atendia à sua finalidade.

Portanto, a rescisão contratual foi motivada por fatos objetivos (vícios redibitórios) e não por variação de mercado ou qualquer intenção oportunista da autora/reconvinda/apelada.

Lado outro, não havendo que se falar que o réu/reconvinte/apelante tinha ciência dos vícios ocultos evidenciados nos
semoventes, há de prevalecer a condenação tal como determinou o sentenciante, nos termos do art. 443 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Em sendo assim, cabível a resolução do contrato de compra e venda dos semoventes, com a devolução pelo réu/reconvinte/apelante dos valores pagos a título de entrada, bem como ao pagamento dos valores gastos com o transporte do gado no importe de R$ 98.280,00 (noventa e oito mil duzentos e oitenta reais).

Apenas para registro:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PERDAS E DANOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. A caracterização do vício redibitório justifica a determinação de restituição imediata do preço pago pela parte demandante e a indenização. Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 70079522843 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 30/01/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/02/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1o VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 2
6
DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente para determinar a resolução do Contrato de Compra e Venda verbal dos 900 semoventes e condenar o réu a restituir à autora o valor pago de entrada e a arcar com as despesas com o transporte (R$98.280,00), as
custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante da causa.

Foi consignado também que,
“Sem prejuízo, em eventual cumprimento de sentença, deverão as partes considerar o acordo de Ref. 90638226, já homologado pelo juízo, em que consta a devolução dos semoventes sobreviventes ao requerido, bem como a restituição dos valores adimplidos a título de entrada pela parte autora”.

A Reconvenção foi julgada improcedente, com a condenação do reconvinte (réu) aos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atribuída à lide.

O apelante alega que se trata de arrependimento posterior, visto que antes da celebração da avença os prepostos da apelada estiveram na fazenda para avaliar, precificar e discutir as condições de pagamento assim como a forma de tradição e transporte do gado, de modo que todos estavam cientes da qualidade do rebanho.

Aduz que não pode ser responsabilizado por eventuais equívocos dos prepostos da autora, pois não é sua obrigação prever se as reses alcançarão o resultado esperado pelo comprador.

Pleiteia o indeferimento dos pedidos da autora e procedência da Reconvenção para declarar a eficácia do negócio jurídico, com aplicação de multa de 10% sobre o valor do Contrato.

Requer também a condenação da apelada pelos prejuízos materiais,
“incluindo-se a compensação proporcional relativa à queda do preço das arrobas do boi gordo entre a data da compra até o dia da efetiva devolução do gado e, ainda, as demais comprovadas despesas com a reintegração de posse, o que se consubstancia na monta de: a) despesas com frete da reintegração de posse – R$ 118.587,35; b) despesas com o aluguel de pasto – R$ 813.375,21; e c) compensação pela desvalorização – R$ 719.151,00
(alternativamente: R$ 449.562,30 ou R$ 284.748,27 – tópico 4.2)”,
e pelo dano moral, que pleiteia em R$20.000,00.

Por sua vez, a apelada sustenta que após a realização de exames por veterinários constatou-se que os animais entregues em sua fazenda eram diversos daqueles inspecionados previamente na propriedade do apelante.

Os litigantes fizeram acordo parcial com o seguinte teor (Id 226792717):

“1) Tendo em vista a constatação da morte/sumiço de 14 (quatorze) animais no período em que
os mesmos
permaneceram sob a custódia do Autor/Reconvindo, houve a reintegração da posse efetiva de 886 (oitocentos e oitenta e seis) animais. Após o transporte da reintegração, ocorreu a morte de mais 1 (um) animal, conforme laudo anexo. Quanto ao depósito em juízo, esse se perfez na monta de R$ 700.000,00 em juízo (ID 87167633). Diante disso, as partes convencionam que: O valor depositado em juízo deverá ser liberado à parte Requerente, com abatimento do valor referente aos animais mortos, os quais deverão ser destinados ao Requerido, sendo: a) R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), em favor do Requerido/Reconvinte, através de alvará judicial para transferência junto à conta do Banco do Brasil, Ag: 1317-X, Conta: 27.999-4, Renato Vilela Teodoro, CPF: 539.365.156-20. Valores referentes aos 15 (quinze) animais que efetivamente não foram reintegrados; b) R$ 647.500,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) e respectivas correções de modo a zerar a conta judicial, em favor do Requerente/Reconvindo, através de alvará judicial para transferência junto à conta do Banco Santander, Agência 2185, Conta 1300134-3, CNPJ n. 02.298.704/0002-07. Quanto à liberação para venda/disposição dos animais reintegrados, considerando o fim do levantamento pericial e a desnecessidade de nova avaliação in loco,
as partes convencionam pela: c) Liberação para que o Requerido/Reconvinte possa dispor do gado periciado da forma como lhe convier, revogando o encargo de fiel depositário. Todas as demais reclamações havidas nos processos, tanto de uma parte ou de outra, inclusive referentes à responsabilização pelos 15 (quinze) animais que foram à óbito, permanecerão como pontos a serem submetidos à instrução processual e, formada a convicção de Vossa Excelência, recebam a devida Sentença”.

Dessa maneira, considerando que as reses foram devolvidas, resta apreciar a culpa pelo desfazimento do negócio jurídico e eventual direito a ressarcimento.

A autora não produziu prova robusta da divergência entre o rebanho negociado e o efetivamente recebido. O laudo que anexou na inicial consiste em documento unilateral e, ademais, foi elaborado aproximadamente um mês após a entrega do gado, o que compromete a análise da relação de causalidade (Id 226791327).

Além disso, a demora na constatação e comunicação da suposta discrepância fere os princípios da boa-fé e da imediatidade. Os vícios dessa natureza têm de ser prontamente apontados, sob pena de não configuração do nexo causal e de lesão para a outra parte.

Importante destacar que a perícia judicial atestou que
“as características elencadas no laudo pericial, desnutrição, lesões, desconformidades, identificação de raça
anelorada
são visíveis a olho nu, desde que seja realizada por pessoa com vivência na pecuária a campo ou médico veterinário”
(Id 226792722)
.
Logo, como ambos os litigantes são pessoas habituadas ao ofício, essas questões deveriam ser verificadas no momento da entrega.

E mais, o réu não pode responder por má-fé ou equívoco na escolha dos bovinos pelos prepostos da apelada, visto que não está demonstrada nos autos a sua culpa e, nos termos do art. 932, III, e 933 do CC, a responsabilidade é exclusiva de quem comete falta ou omissão.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
( CC
/2002,
arts
. 932, III, e 933).
2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1383867 RJ 2018/0274143-6, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 2-4-2019, Quarta Turma,
DJe
de 15-4-2019).

Vale ressaltar que não está evidenciado no processo que o apelante tenha agido com dolo ou negligência na condução da negociação ou na entrega do rebanho.

Dessa forma, diante da ausência de provas conclusivas da culpa do réu, e considerando que a escolha dos animais foi delegada aos
prepostos da autora, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Quanto ao dano material postulado na Reconvenção, não há nenhum documento comprobatório das despesas com o frete para a reintegração da posse do rebanho, tais como notas fiscais ou recibos.

No que diz respeito aos R$813.375,21 requeridos pelo aluguel de pasto e à indenização pela suposta desvalorização do gado, as partes convencionaram que o apelante ficaria responsável pelos animais, desse modo, são indevidos, em observância ao risco inerente à atividade pecuária e ao acordo firmado.

Em relação ao dano moral, não ficou comprovada a violação a direitos da personalidade do réu para autorizar essa reparação. A situação que ensejou a rescisão contratual se enquadra na esfera de meros aborrecimentos cotidianos.

Por fim, é imperiosa a multa de 10% sobre o valor da avença, com amparo no art. 408 do CC, pois a conduta da autora motivou a sua anulação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação de Rescisão Contratual. Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pela autora, e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa(art. 85, § 2o, do CPC).

Julgo parcialmente procedente a Reconvenção para declarar a eficácia do negócio jurídico e cominar multa de 10% sobre o montante da avença. Fixo os honorários advocatícios, a serem pagos pela autora, em 10% sobre a quantia definida para a condenação.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESS
ÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JUL
GAMENTO
)
:

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Cuida-se
de

Apelação
interposta pelo requerido
Renato Vilela Teodoro

contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos no. 1000811-56.2022.8.11.0044 proposta por
Giongo
Pecuária
S.A. aqui apelada, em cuja petição inicial a autora apelada/reconvinda
Giongo
alegou, em síntese, ter adquirido 2.3. e 3.3.2022 do requerido apelante/reconvinte 900 semoventes bovinos, machos com idade entre 13 e 24 meses, ao custo unitário de R$3.500,00, no total de R$3.150.000,00 e que destes valores, foram pagos, em 03/03/2022, R$350.00,000 e em 15/03/2022 mais R$350.000,00, bem como
que, se autorizou a despesa de frete para transporte dos animais representando o montante de R$101.780,00.

Alegou ainda a autora apelada/reconvinda Relatou que, após receber os semoventes realizou a contratação de veterinário da região para que avaliasse individualmente, cabeça por cabeça, o rebanho adquirido, tendo o laudo confirmado que o rebanho enviado não prestava à finalidade de engorda e corte, o que ensejou ao pedido de rescisão do contrato, a fim de que as partes retornem ao “status quo ante” e obter o ressarcimento dos valores já pagos (total de R$ 700.000,00), além do que gastou com o frete (R$101.780,00), com o laudo pericial (R$ 35.000,00) e com a manutenção/trato do rebanho imprestável (R$ 158.747,77).

Em contestação o requerido aqui apelante/reconvinte sustentou a higidez do negócio jurídico. Apresentou reconvenção em que pediu a condenação da autora aqui apelada/reconvinda em indenização por danos morais. Alternativamente, a devolução de todas as cabeças de gado e compensação proporcional relativa à atual queda do preço das arrobas do boi gordo, incluindo o valor da multa pelo arrependimento posterior a ser arbitrada pelo juízo.

A ação foi julgada parcialmente procedente

e a sentença impugnada
determinou
a resolução do contrato de compra e venda verbal
dos 900 (novecentos) semoventes
e condenou o requerido aqui apelante a restituir
a autora apelado os valores pagos a título de entrada, bem como
ao pagamento dos valores gastos pela autora apelada com o transporte do gado
de R$ 98.280,00. Ainda determinou que as partes deverão considerar o acordo já homologado pelo juízo, em que consta a devolução dos semoventes sobreviventes ao réu, bem como a restituição dos valores adimplidos a título de entrada pela parte autora.

A sentença ainda
julgou improcedente a reconvenção
e condenou o requerido aqui apelante/reconvinte ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (ID 226792776 - fls. 606/618 e ID 226792786 – fls. 647/651).

Noi decorrer da ação, as partes fizeram acordo parcial, da seguinte forma (id 226792717):

“1) Tendo em vista a constatação da morte/sumiço de 14 (quatorze) animais no período em que
os mesmos
permaneceram sob a custódia do Autor/Reconvindo, houve a reintegração da posse efetiva de 886 (oitocentos e oitenta e seis) animais. Após o transporte da reintegração, ocorreu a morte de mais 1 (um) animal, conforme laudo anexo. Quanto ao depósito em juízo, esse se perfez na monta de R$ 700.000,00 em juízo (ID 87167633). Diante disso, as partes convencionam que: O valor depositado em juízo deverá ser liberado à parte Requerente, com abatimento do valor referente aos animais mortos, os quais deverão ser destinados ao Requerido, sendo: a) R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), em favor do Requerido/Reconvinte, através de alvará judicial para transferência junto à conta do Banco do Brasil, Ag: 1317-X, Conta: 27.999-4, Renato Vilela Teodoro, CPF: 539.365.156-20. Valores referentes aos 15 (quinze) animais que efetivamente não foram reintegrados; b) R$ 647.500,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) e respectivas correções de modo a zerar a conta judicial, em favor do Requerente/Reconvindo, através de alvará judicial para transferência junto à conta do Banco Santander, Agência 2185, Conta 1300134-3, CNPJ n. 02.298.704/0002-

07. Quanto à liberação para venda/disposição dos animais reintegrados, considerando o fim do levantamento pericial e a desnecessidade de nova avaliação in loco, as partes convencionam pela: c) Liberação para que o Requerido/Reconvinte possa dispor do gado periciado da forma como lhe convier, revogando o encargo de
fiel depositário. Todas as demais reclamações havidas nos processos, tanto de uma parte ou de outra, inclusive referentes à responsabilização pelos 15 (quinze) animais que foram à óbito, permanecerão como pontos a serem submetidos à instrução processual e, formada a convicção de Vossa Excelência, recebam a devida Sentença”.

Logo, o negócio jurídico já foi desfeito, inclusive, as reses já devolvidas.

O que restou para analisar foi a culpa pelo desfazimento do negócio e eventual ressarcimento.

Os alegados problemas com o gado, em especial, de que não prestava para finalidade de engorda/corte, conforme informou o laudo pericial feito a pedido da autora apelada/reconvinda, não se revelam de difícil constatação, notadamente para quem já lida com este tipo de
oficio
como restou demonstrado no caso em análise, em que as partes já são habituadas ao tipo de negócio que ora é questionado.

Registra-se a informação prestada pela própria autora aqui apelada/reconvinte
Giongo
Pecuária
S.A. na petição inicial da ação que propôs (id. de origem 82406776, p. 2):

“
Estabelecida há mais de trinta anos neste Estado
, a empresa Requerente
exerce a atividade de pecuária de corte
na região de Paranatinga.
Em seu dia a dia, adquire de vários produtores, rebanhos destinados à engorda, para posterior corte e abate
. Nesta atividade,
a compra de semoventes destinados à engorda é praxe
, tanto
que realizada por meios informais
,
como no presente caso, avençada verbalmente e por troca de correspondências eletrônicas
.”

(grifei).

Aliás, a escolha dos animais foi feita por prepostos da autora apelada/reconvinda que avaliaram/precificaram, bem assim, debateram sobre as condições de pagamento, a forma como ocorreria a tradição e o transporte do rebanho.

A alegação de que o gado não prestava para a finalidade da engorda/corte somente ocorreu tempos depois do recebimento do gado, ou seja, ao que parece foi arguida apenas 30 dias após o recebimento do gado pela autora apelada/reconvinda quando foi feito o laudo que apresentou de forma unilateral.

Registra-se a falta de provas de eventual má-fé por parte do requerido apelante/reconvindo e reitera-se que a escolha do gado foi feita por prepostos da autora apelada/reconvinda, que já tinham experiência no tipo de negócio.

Desta forma, tem-se que não foi apontado no tempo próprio o alegado vício de que o gado não prestava para a engorda/corte, que conforme o próprio laudo pericial era de fácil constatação pelos prepostos da autora apelada/reconvinda pessoas já acostumadas a lidar com o tipo de negócio.

Aliás, registra-se, por oportuno, a informação prestada no laudo confeccionado a pedido da autora aqui apelada/reconvinda (id. 226792722):

“as características elencadas no laudo pericial,
desnutrição, lesões, desconformidades, identificação de raça
anelorada
são visíveis a olho nu
, desde que
seja realizada por pessoa com vivência na pecuária a campo
ou médico veterinário” (Id 226792722).”
(grifei).

O equívoco na escolha do gado pelos prepostos da autora apelada/reconvinda é de responsabilidade dela que foi quem os escolheu para tanto e não pode ser atribuída ao requerido apelante/reconvinte.

Logo, a ação é de ser julgada parcialmente procedente apenas para rescindir o negócio jurídico.

Quanto aos pedidos posto na reconvenção, de danos material e moral, não foram comprovados.

Apenas a multa de 10% sobre o valor do negócio é que deve ser admitida, porquanto o desfazimento se deu por conduta da autora apelada/reconvinda (art. 408 do Código Civil).

Posto isso, com a devida vênia à i. relatora,
dá-se parcial provimento ao Recurso
e
julga-se parcialmente procedente a Ação
apenas para rescindir
o negócio jurídico.

Redistribui-se
os ônus de sucumbência da ação principal, a fim
de sejam
pagos 90% pela autora apelada e 10% pelo requerido.

Julga-se parcialmente procedente a Reconvenção
, apenas para admitir a incidência da multa de 10% sobre o valor do negócio, porquanto o desfazimento se deu por conduta da autora apelada/reconvinda (art. 408 do Código Civil).

Redistribui-se os ônus de sucumbência da reconvenção, a fim de que sejam pagos 90% pelo requerido apelante/reconvinte e 10% pela autora apelada/reconvinda.

É como voto.

EM
11 DE DEZEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, ANTE A DIVERGÊNCIA, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: VINÍCIUS DE MORAES OLIVEIRA, OAB/MT 26730-O E GABRIEL GAETA ALEIXO, OAB/MT 11210-A

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

R
ecebi
essa incumbência e
me debrucei ontem por
alg
umas horas ao estudo do caso
,
f
azendo
algumas

anotações que vão fundamentar meu voto
. No entanto,

primeiro preciso
entender
e organizar as minhas
ideias
,
faze
ndo as
seguintes distinções em relação

aos votos dos eminentes
pares
que me antecederam
.

A

D
esembargadora
R
elatora
,

Serly
Marcondes Alves
,
m
anteve a sentença
, que
resolveu o contrato
,
declar
ando

a
resci
são

d
o
ajuste,
para
condena
r
a parte requerida ao pagamento do

transporte do gado no valor de R
$
9
8.280
,00 (
noventa e
oito mil
,
duzentos e oitenta reais).
E
m relação à reconvenção
,
julgou
-
a
improcedente e majorou os honorários

para 12%
. E
sse foi o voto da D
esembargadora Relatora.

O

D
esembargador Rubens
de Oliveira Santos Filho,
em seu
voto divergente
,
fez o contrário
.

R
eformou a decisão de primeiro grau
e
julgou improcedente a ação de
rescisão
,
que o juiz d
e
primeiro
grau

havia
julgado

parcialmente procedente
. A

D
esembargadora
Serly
m
anteve
.

Então, o

D
esembargador
R
ub
ens
de Oliveira Santos Filho julgou
improcedente a re
s
cisão
, invertendo
a sucumbência
,
e, no tocante à reconvenção,
julgou parcialmente procedente
o pedido
,
para reconhecer a
v
alidade do contrato
-
não havendo a rescisão
-
,
e
aplicou a multa de 10% sobre o valor da avença
,
ao apelado,

sob a alegação de que teria
,
supostamente
,
desistido do negócio.

Por sua vez, o D
esembargador

Gu
iomar Teodoro Borges
julgou parcial procedente a ação de rescisão
,
ou seja
,

m
anteve a

sentença, assim
como
a D
esembargadora

Serly
Marcondes Alves
.

Porém
,

não aplicou o pagamento do transporte do
g
ado
no valor
de R
$
9
8.280
,00 (
noventa e
oito mil, duzentos e oitenta reais)
,
conforme
foi

deliberado pela
D
es
embargadora relatora
.

E
m relação à reconvenção
,

o

D
esembargador
Guiomar Teodoro Borges
julgou parcialmente procedente
,

tão somente
para
condenar o apelado ao pagamento da
multa

de 10% pelo desfazimento do negócio
.

Portanto,
em relação ao contrato
,

temos dois votos decidindo pela rescisão
,
sendo que um deles

aplica a condenação pelo transporte do
g
ado
,
ou seja
,
obriga a
parte vendedora (
ora apelante
)
a indenizar o valor de R
$
9
8.280
,00 (
noventa e
oito mil, duzentos e oitenta reais).

O

D
esembargador
Rubens
de Oliveira Santos Filho, por sua vez,
julgou improcedente a rescisão
.

Quanto
à
reconvenção
, t
emos um voto pela improcedência d
o pedido
,
que é
o
proferido pela

D
esemb
argadora
R
elatora
,
e dois votos
(
os dos Desembargadores Rubens e Guiomar)
julgando parcialmente procedente
,
para
aplica
r
a
multa de 10% sobre o valor da
avença
,
ou seja
,
reconhecendo que
a c
ulpa
pel
a rescisão foi
d
o
apela
do
.

Esse é o cenário. N
ão há votos convergentes nesse ponto
.

Após ler
atentamente os

judiciosos votos dos colegas que me
antecederam
,

v
erifiquei a

seguinte questão
:
os fundamentos divergentes do

voto da
douta
relatora
,
baseiam
-se
em dois pontos
.

O
primeiro
é
que a

escolha do
g
ado a ser reme
tido foi feita pelos prepostos da apelada
(
autor
a
)
.

Esse é o ponto nodal
de toda a controvérsia
.

É

incontroverso
, porquanto
ambas as partes admitem
,
que os prepostos do ora
ape
lado

(
comprador
)
estiveram na fazenda
do vendedor para
,
supostamente
,
escolher o

gado qu
e seria remetido
.

Esse é um ponto
pacífico
.

A grande questão a se enfrentar
é
:

o
gado escolhido
,
ou
supostamente escolhido
(
não há notícia de que ele

te
nha
sido apartado
)
,
foi
o que
,
efetivamente
,
chegou ao comprador
?

E
sse é o
“
X
”
da questão
.

O
que temos de prova

no processo
?

T
emos um contrato verbal
,
que é
incontroverso,

e várias
GTA
’
s

(G
uia
s
de tr
ânsito Animal)
,
as quais
,
aliás, foram
emitidas

em 03 de março de 2022
pe
lo vendedor (ora apelante)
-
e não pelo comprador
-
,

o qual
,
também foi o responsável pelo
embarque dos
semo
ven
tes
, co
m destino à Fazenda Camila,
de propriedade do comprador, localizada
no M
unicípio de Paranatinga
-MT
.

Portanto
,
quem fez o

embarque

e apartou as cabeças dos semoventes para remessa
,
foi

o vendedo
r
.

E
o que chegou lá
? O
que temos de prova
sobre o
que chegou lá
?

T
emos um fato
incontroverso
, qual seja
:
a

perícia judicial
.

A prova técnica,
realizada em
22

de junho de
2022
,
examinou
cabeça por cabeça
do
gado
que foi

entregue
; e
, a
parte vendedora
,
ora apelante
,
não impugnou
a perícia
.

N
ão alegou que o gado
vistoriado
não foi
aquele enviado por ela
.
Não existe uma vírgula nesse sentido.

P
elo contrário
.

O
vendedor
, ora apelante,
expressamente concordou com a perícia
, por meio de
petição

nos autos
. E
le não disse
:
- E
sse gado que o

perito examinou
,
no mês seis, ou seja,
três meses
depois da entrega
,
não foi o que mandei
.

N
ão há
qualquer manifestação nesse sentido
.

Portanto,
restou
incontroverso que o gado
periciado é

aquele
que foi remetido
.

Conforme consta d
a

sentença

extremamente técnica
, precisa
,
objetiva
e
muito bem
fundamentada
,
da lavra da

Dra. Luciana Braga Simão
Tomazetti
,

tanto a perícia extrajudicial quanto a judicial produzidas, convergiram para uma conclusão semelhante de que a maioria esmagadora do
g
ado adquirido não se prestava ao corte.

Agora questiona-se: -
C
omo o vendedor
sabia
qual era a

intenção de compra do comprado
r
?

S
imples
.

Por meio das
GTA’s
, que foram expedidas e assinadas por ele próprio,
no dia 03/03/2022,
em que constam
,
expressamente,

a indicação de “gado remessa para corte”
, o
u seja
,

para
a finalidade de
engorda e
, obviamente,

não para reprodução ou produção de leite.

A
perícia
técnica analisou
856 semoventes
dos 900 adquiridos
,
e os dados
obtidos
foram os s
eguintes
:
661

apresentaram características
de
gado
de leite
, o que
represen
tou
77
,
21
%

do
total.

Por sua vez, a
per
í
cia extrajudicial
encomendada pelo comprador, realizada
nos dias
09, 10 e 11 de abril
,

atestou que
, do total adquirido,

apenas
151
cabeças
, isto é,
aproximadamente

17%
,

apresenta
vam
característica
s
de
gado de
corte
.

Observa-se que, n
a perícia judicial, esse percentual chega a
21
%
.

Então, em relação aos números, as duas perícias
são muito semelhantes
.

Es
t
e
é o
primeiro ponto fundamental para o

deslinde da c
ontrovérsia
.

Temos prova in
controversa de que o vendedor sabia da

intenção
de aquisição
do comprador
,

uma vez
q
ue
preencheu e
assinou

as
várias
G
TA
’
s

e e
le próprio
embarcou o gado
.

O pagamento do frete
incumbiu ao
comprador, mas foi o vendedor que embarcou
as reses
.

O gado que chegou
lá
e
que
foi periciado
-

isso
resta

incontroverso
também
-
,

é aquele que consta da perícia e que
não corresponde
à
s característ
i
cas
de corte
da
intenção de compra
.

O

segundo ponto relevante
-
e
quanto a isso
os Desembargadores

Rubens
de Oliveira Santos Filho

e
Guiomar
Teodoro Borges

convergiram
-
,

consiste no reconhecimento de que
o
vício nas caracter
í
sticas do gado adquirido seria de
fácil constatação
par
a quem lida diariamente com a pecuária
.

No entanto,
impende
considerar
uma circunstância
bastante
relevante
,
que foi
mencionada pela
relatora e
pelo
J
u
ízo

da decisão recorrida
: eram
900

s
em
oventes
.

I
magine
m
900 pessoas embarcando
em um
caminhão
-
é um mar de

gente
. U
m semovente pesa
cerca

de 300 kg, o que
corresponde a
quase quatro seres humanos.

Então, seria
o equivalente a 3.600 pessoas desembarcando de um caminhão.

Nessa linha de intelecção, como
seri
a
possível verificar
,
a olho
nu
,
entre tantos animais
,
se
eles
eram de corte ou não
?

S
e
fosse o caso de verificar apenas uma cabeça de gado, seria
fácil
,
mas
900
semoventes
?

Nes
t
e ponto, a
douta relatora foi feliz ao observar
a questão
em seu voto.

Nesta hipótese, e
sses vícios
passam, necessariamente, a não ser
de
fác
il
constatação
,
tanto que
o perito responsável pela
perícia

extrajudicial
,

encomendada
pelo

comprador
,
demorou
tr
ê
s

d
ias

(9, 10 e 11 de abril)
para
concluir o
s
trabalho
s
e chegar à conclusão semelhante
a que
cheg
ou
o perito judicial.

Por
tanto
,

na hipótese em exame, entendo que
se aplica a regra do
§
2o do artigo 445 do Código Civil,
de modo a não reconhecer a aplicação do prazo decadencial de trinta dias
para vício aparente, e sim o prazo de cento e oitenta dias
, a contar da
ciência do
v
ício
.

Nes
t
e ponto, estou mantendo a sente
n
ça e
acompan
h
ando
a relatora.

P
ortanto
,
E
xcelênci
as,
para não me

alongar mais
, levando em consideração essas duas questões primordiais -
o afastamento do víc
io oculto e
o fato de que os
animais entregues não
correspondiam
,
efetivamente
,

aos
que
constituíram a

intenção de compra -
,

a
companho
integralmente o vot
o
d
a
douta
Relatora e mantenho a decisão de

primeiro grau
,
como foi prolat
ad
a
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Senhor presidente e demais membros,
tudo que foi registrado nos autos e nesta assentada
,
esses debates
,
esses fatos
p
ormenorizados sucintamente
,
convence
ram-me de
que a

ilustre relatora merece
t
er
seu voto referendado.

P
ortanto
,
estou de acordo
com o voto d
a ilustre

relator
a
.

É como voto.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 22/01/2025
.